Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0724760-63.2024.8.07.0000 REQUERENTE: TEREZINHA ALVES PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MARIA JOSINA MAIA, IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo na Apelação Cível formulado por Terezinha Alves Pereira da Silva contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar ao IPREV/DF que suspenda o pagamento da pensão por morte implementada em favor da ora Apelante e conceda imediatamente o referido benefício à autora Maria Josina Maia. Requer a Apelante que se “suspenda o julgamento do feito, até que sejam decididas as seguintes questões incidentais afetas às Varas de Família do Distrito Federal, nos termos do 313, inc. V, alínea ́a` do CPC: a) houve separação de fato de Terezinha?; b) existiu União Estável com Maria Josina?” (sic). É o relato do necessário. Decido. Conforme prevê o artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença que concede tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, razão pela qual o recurso interposto tem efeito meramente devolutivo. Malgrado o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autorizar a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, deve o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, o exame das alegações deduzidas pela Apelante em suas razões recursais não induz, em análise sumária, à conclusão acerca da efetiva probabilidade de provimento da Apelação interposta, de modo que não está autorizada a concessão da medida excepcional prevista na legislação processual. Com efeito, sem desprezar os argumentos da Apelante, em juízo provisório, não vislumbro a incompetência da Vara da Fazenda Pública para julgar a ação de origem, tampouco tenho por evidenciado de modo irrefutável o alegado direito da Apelante à percepção do benefício de pensão por morte instituído pelo Sr. Adão, sendo prudente aguardar o julgamento do mérito do recurso. Isso porque, no que tange à suposta incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para decidir acerca de questões afetas ao direito de família, registro que, ainda que a existência de união estável seja a causa de pedir da pretensão deduzida pela Autora, o pedido é restrito à declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu pensão previdenciária à viúva do de cujus, razão pela qual resta atraída a competência absoluta das Varas de Fazenda Pública para julgamento da ação, nos termos da Lei de Organização Judiciária do DF (art. 26, I, da Lei no 11.697/2008). Com efeito, consoante entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais reflexos indiretos da declaração de união estável não são aptos a justificar o deslocamento da competência (AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). Acerca da questão de mérito suscitada pela Apelante, tenho que, ao menos a priori, as alegações deduzidas nas razões recursais Id. 60364240 não são suficientes para infirmar as conclusões alcançadas pelo Juiz a quo na r. sentença. De fato, da própria narrativa dos fatos nas razões recursais apresentadas pela Apelante, infere-se que Terezinha Alves Pereira da Silva e o Sr. Adão não residiam na mesma cidade desde quando o instituidor da pensão tomou posse em cargo efetivo do quadro do DER, em 16.6.1993, a sugerir que há muito tempo não conviviam ou coabitavam, o que caracteriza, em tese separação de fato. Por outro lado, a r. sentença analisou detidamente o material probatório coligido aos autos, em especial os relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual e a vasta prova documental juntada pelas partes, para concluir que, ao tempo da morte, o Sr. Adão mantinha união estável com Maria Josina Maia, razão pela qual faz jus ao benefício de pensão por morte por ele instituído. Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão da Apelante de se conceder efeito suspensivo ao recurso interposto. Assim, recebo a Apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora